Tribunal: CARF
Processo: 16327.900599/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900599/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.669 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
YASUDA MARÍTMA SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP de fls. 33 a
38), transmitida em 06/04/2005, que tem por objeto pagamento a maior de IRRF, código 8045,
efetuado pela empresa em 30/03/2005 (vencimento), referente ao período de apuração da quarta
semana de março de 2005, no valor de R$ 13.709,17 (DARF de R$ 28.708,91 – fl. 20).
O pagamento foi identificado, mas se encontrava integralmente utilizado, de modo
que, não existindo crédito disponível para a restituição solicitada, em 18/02/2009 foi emitido
eletronicamente Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por inexistência de
crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900599/2009-87
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900599/2009-87

O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade alegando que havia
efetuado pagamentos de comissões a pessoas jurídicas, retendo imposto de renda na fonte,
recolhido em 30/03/2005, no valor de R$ 28.708,91. Que declarou o mesmo valor em DCTF.
Que só depois verificou que havia se equivocado, já que o débito correto da quarta semana de
março era de R$ 14.999,74. Que, assim, apresentou DCTF retificadoras para os meses de março
e abril, utilizando o saldo restante da quarta semana de março para quitar parte da primeira
semana do mês de abril (R$ 13.709,17).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 42 a 46 do presente processo (Acórdão 12-74.592, de 27/03/2015), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF RETIFICADA APÓS A
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, sem o
benefício da espontaneidade e visando reduzir o valor do débito ao qual o pagamento
estava integralmente alocado, não tem o condão de, por si só, sem a juntada de provas
do erro cometido, fazer surgir o crédito pleiteado.

No voto, a decisão informou que a DCTF retificadora havia sido apresentada
somente após a ciência do Despacho Decisório. Argumentou que tal retificação não tem o
condão de, de pronto, alterar o débito anteriormente informado e, consequentemente, fazer surgir
crédito para ser utilizado em compensação. Que era necessária a comprovação de que o valor
originalmente confessado não era devido. Concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem as alegações da interessada, não havendo, portanto, certeza no
crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 51), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/05/2015 (recurso às
fls. 53 a 62, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade, esclarecendo
que só após a ciência do Despacho Decisório percebeu que havia se equivocado nas informações
prestadas na DCTF de março de 2005, apresentando então a devida retificadora (fls. 29 a 61),
corrigindo o débito de código 8045 (fl. 32) de R$ 28.708,91 para R$ 14.999,74 (diferença de R$
13.709,17, ora pleiteada).
Pede que seja considerada a DCTF retificadora. Invoca o princípio de verdade
material.
É o Relatório.

Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900599/2009-87

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Conforme relatório acima, na falta de prova da existência do direito creditório, a
DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade. De fato, os únicos
documentos anexados aos autos até então eram DCOMP, Despacho Decisório, DCTF e DARF.
E nenhum outro documento foi adicionado junto ao Recurso Voluntário.
De fato, a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos
essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
Do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015 infere-se que a DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a partir daquele
momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com 967 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a escrituração
mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis-fiscais comprovando
o valor devido no mês de março de 2005.
Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito indicado na DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital